Tribunal: STJ
Processo: 0727147-85.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681526 - DF(2024/0239494-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - SP131725
ALINE RIBEIRO VALENTE - SP268365
JONATHAN MIRANDA - SP502211
RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
AGRAVADO
: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL PROVISÓRIO EM AÇÃO

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
RENOVATÓRIA/REVISIONAL.
JURISDICIONAL E FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO COM LAUDO
UNILATERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação ao
do CPC e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
2. A controvérsia decorre de ação renovatória cumulada com revisional de aluguel,
na qual se pleiteou, em tutela provisória, a fixação de aluguel provisório
correspondente a 80% do valor vigente.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento do aluguel provisório, assentando
que o laudo de avaliação unilateral é insuficiente em cognição sumária para
demonstrar o valor de mercado, impondo a dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa ao
II, do CPC; e (ii) saber se a fixação de
art. 1.022,
aluguel provisório, à luz dos arts. 19 e 68, II, , da
pode apoiar-
b
Lei n. 8.245/1991,
se em laudo unilateral apresentado pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55101641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1331d4a1-0500-4da6-984d-5da9e7920be9

5. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem enfrentou de modo claro e suficiente as questões necessárias ao deslinde,
inclusive quanto à aplicação dos arts. 19 e 68 da Lei de Locações e à insuficiência
do laudo unilateral em tutela provisória.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão de reconhecer a suficiência do
laudo unilateral e fixar aluguel provisório demanda reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões necessárias ao
deslinde, nos termos do
II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
art. 1.022,
quando a pretensão recursal demanda reexame de provas, como na tentativa de
fixar aluguel provisório com base em laudo unilateral.”
CPC, arts. 1.022 e 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.245/1991,
arts. 19 e 68 II .
b
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1331d4a1-0500-4da6-984d-5da9e7920be9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2681526 - DF(2024/0239494-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - SP131725
ALINE RIBEIRO VALENTE - SP268365
JONATHAN MIRANDA - SP502211
RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
AGRAVADO
: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALUGUEL PROVISÓRIO EM AÇÃO

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
RENOVATÓRIA/REVISIONAL.
JURISDICIONAL E FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO COM LAUDO
UNILATERAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão da Presidência do
Tribunal de origem que inadmitiu o recurso especial por inexistência de violação ao
do CPC e por incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 1.022
2. A controvérsia decorre de ação renovatória cumulada com revisional de aluguel,
na qual se pleiteou, em tutela provisória, a fixação de aluguel provisório
correspondente a 80% do valor vigente.
3. A Corte de origem manteve o indeferimento do aluguel provisório, assentando
que o laudo de avaliação unilateral é insuficiente em cognição sumária para
demonstrar o valor de mercado, impondo a dilação probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ofensa ao
II, do CPC; e (ii) saber se a fixação de
art. 1.022,
aluguel provisório, à luz dos arts. 19 e 68, II, , da
pode apoiar-
b
Lei n. 8.245/1991,
se em laudo unilateral apresentado pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54030117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:29
Código de Controle do Documento: 8dfc8679-17f7-4004-bedb-ce1c7fd8eb55

5. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem enfrentou de modo claro e suficiente as questões necessárias ao deslinde,
inclusive quanto à aplicação dos arts. 19 e 68 da Lei de Locações e à insuficiência
do laudo unilateral em tutela provisória.
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, porque a pretensão de reconhecer a suficiência do
laudo unilateral e fixar aluguel provisório demanda reexame do conjunto fático-
probatório, vedado em recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada as questões necessárias ao
deslinde, nos termos do
II, do CPC. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ
art. 1.022,
quando a pretensão recursal demanda reexame de provas, como na tentativa de
fixar aluguel provisório com base em laudo unilateral.”
CPC, arts. 1.022 e 85 § 11;
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.245/1991,
arts. 19 e 68 II .
b
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por AMERICANAS S.
A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão da Presidência do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que inadmitiu o recurso especial, ao
fundamento de inexistência de violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
e de incidência da Súmula 7 do STJ quanto à alegada ofensa aos arts. 19 e 68,
inciso II, alínea b, da Lei n. 8.245/1991.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, alínea
art. 105,
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível do
a
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em julgamento de agravo
de instrumento, nos autos de ação renovatória cumulada com revisional de aluguel.
O julgado foi assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL
DE ALUGUEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. ALUGUEL PROVISÓRIO. VALOR
Documento eletrônico VDA54030117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:29
Código de Controle do Documento: 8dfc8679-17f7-4004-bedb-ce1c7fd8eb55

DE MERCADO. LAUDO UNILATERAL. INSUFICIENTE. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. 1. A
fixação de aluguel provisório na ação revisional depende da demonstração efetiva
do valor do aluguel praticado pelo mercado em relação ao imóvel objeto da
controvérsia. 2. Em tutela provisória, o laudo de avaliação produzido
unilateralmente é insuficiente para justificar a alteração do valor acordado, razão por
que a medida pleiteada depende da dilação probatória no curso da instrução
processual, em atenção ao contraditório e à ampla defesa. 3. Negou-se provimento
ao recurso.
Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ao
fundamento de inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, consignando-
se que a controvérsia havia sido suficientemente enfrentada no acórdão embargado.
No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao
II,
art. 1.022,
do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, bem
como aos arts. 19 e 68, inciso II, alínea b, da
ao argumento de
Lei n. 8.245/1991,
que o pedido de fixação de aluguel provisório observou os requisitos legais, sendo
suficiente o laudo de avaliação apresentado para autorizar a medida.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja fixado o aluguel
provisório no valor pleiteado.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação renovatória cumulada com
revisional de aluguel, na qual a parte autora pleiteou, em sede de tutela provisória,
a fixação de aluguel provisório em percentual correspondente a 80% do valor
vigente.
O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, decisão mantida pelo
Tribunal de origem ao fundamento de que o laudo apresentado era unilateral e
insuficiente para demonstrar, em cognição sumária, o valor de mercado do aluguel,
sendo necessária a dilação probatória.
Documento eletrônico VDA54030117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:29
Código de Controle do Documento: 8dfc8679-17f7-4004-bedb-ce1c7fd8eb55

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação ao
II,
art. 1.022,
do Código de Processo Civil. Todavia, o Tribunal de origem enfrentou de forma
clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia,
examinando expressamente a aplicação dos arts. 19 e 68 da Lei de Locações e
consignando que, no caso concreto, a prova apresentada não se mostrava suficiente
para autorizar a fixação do aluguel provisório.
A circunstância de o julgado ter adotado entendimento contrário ao
interesse da parte não configura negativa de prestação jurisdicional. Assim, afasta-
se a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
No tocante à alegada ofensa aos arts. 19 e 68, inciso II, alínea b, da
observa-se que o Tribunal de origem assentou, com base no
Lei n. 8.245/1991,
conjunto fático-probatório dos autos, que o laudo de avaliação produzido
unilateralmente não se presta, por si só, a demonstrar o efetivo valor de mercado
do aluguel para a fixação do novo valor, mesmo em caráter provisório, sendo
indispensável a produção de prova técnica sob o crivo do contraditório.
A pretensão recursal, ao sustentar a suficiência do laudo apresentado e a
presença dos requisitos legais para a fixação do aluguel provisório, demanda,
inevitavelmente, o reexame das provas produzidas, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54030117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:29
Código de Controle do Documento: 8dfc8679-17f7-4004-bedb-ce1c7fd8eb55

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.681.526 / DF
Número Registro: 2024/0239494-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07080022220238070007 07271478520238070000 7080022220238070007 7271478520238070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - SP131725
RODRIGO ETIENNE ROMEU RIBEIRO - RJ085211
ALINE RIBEIRO VALENTE - SP268365
JONATHAN MIRANDA - SP502211
AGRAVADO
: CMC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: EMILIANO CÂNDIDO PÓVOA - DF003845
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: 23935648-9d60-4b35-8173-f5b789ac7587

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:17
Código de Controle do Documento: 23935648-9d60-4b35-8173-f5b789ac7587